Tribunal: TCU
Processo: 015.260/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico que teve por objetivo contratar prestação de serviços de manutenção preventiva, programada e corretiva em datacenters e ambientes de segurança do Ministério da Saúde localizados no Rio de Janeiro/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, sobre irregularidades no Pregão Eletrônico 13/2017, sob a responsabilidade da Coordenação-Geral de Material e Patrimônio do Ministério da Saúde, para serviços de manutenção em datacenters e ambientes de segurança localizados no Rio de Janeiro/RJ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo sr. Leonardo Rosário de Alcântara; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo sr. Flávio Ferreira dos Santos; 9.4. aplicar ao Sr. Flávio Ferreira dos Santos a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 60.000,00, fixando prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida; 9.6. considerar grave as condutas praticadas e inabilitar o Sr. Flávio Ferreira dos Santos para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de 8 anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.7. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção das que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos artigos 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 9.8. encaminhar cópia da deliberação aos responsáveis; e 9.9. arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.